Tribunal: TJSP
Processo: 0009455-13.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009455-13.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GEILSON BRITO FRAZAO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009455-13.2020.8.26.0996 -Voto no 48.222
2
voto número 48222
Agravo em Execução no 0009455-13.2020.8.26.0996
(Exec. no N/C Presidente Prudente/DEECRIM UR5 )
Agravante: GEILSON BRITO FRAZÃO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
01/02, acrescenta-se que fora indeferido o pedido de
progressão de regime para a modalidade semiaberta,
formulado pelo sentenciado Geilson Brito Frazão, em
razão da ausência de preenchimento do requisito
subjetivo.
Geilson
agravou,
por
intermédio
de
defensor constituído, à fl. 06, que apresentou as razões
de inconformismo, às fls. 07/12, alegando que embora
o sentenciado houvesse adimplido os requisitos de
ordem objetiva e subjetiva para o alcance da benesse
almejada, seu pedido fora indeferido com base em
argumentos inidôneos, como o longo período de penas a
cumprir, a gravidade abstrata dos crimes e a existência
de infração disciplinar de natureza grave reabilitada.
Requer,
assim,
o
deferimento
do
regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009455-13.2020.8.26.0996 -Voto no 48.222
3
O recurso foi contrariado, às fls. 32/35; a
decisão foi mantida à fl. 36; e a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 42/47, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser provida,
como adiante se verá.
Com efeito, fora o agravante condenado
pela prática de um delito de tráfico de drogas,
associação criminosa, lavagem ou ocultação de bens,
falsidade ideológica e peculato, sendo-lhe imposto o
regime prisional fechado, fixada sua pena privativa de
liberdade no total de dezenove (19) anos, quatro (04)
meses e vinte (20) dias de reclusão, cujo término está
previsto, em princípio, para 24 de junho de 2034.
Tem-se que a decisão denegatória, à época
dos fatos, fora proferida de maneira correta e infensa a
mudanças. Como bem ponderou o Juízo da Execução,
seu envolvimento contínuo na prática de crimes contra a
saúde pública, um deles de natureza hedionda, e
patrimônio, demonstram que o preenchimento do
requisito de ordem subjetiva para a obtenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009455-13.2020.8.26.0996 -Voto no 48.222
4
benesse pleiteada, não poderia se restringir a um
simples atestado de bom comportamento carcerário (cf.
fl. 16).
Era necessário aferir, com maior grau de
certeza, se ele realmente possuía méritos e condições
subjetivas favoráveis para ser agraciado com a
progressão de regime à modalidade semiaberta, fator
que foi ponderado pelo juízo das execuções, o qual
concluiu que o reeducando, ainda não possuía
condições para retornar ao convívio com a sociedade.
Assim sendo, não tendo demonstrado, sem sombra de
dúvida, comportamento que faça crer que não voltará
a delinquir ou infringir os regulamentos prisionais, não
havia como acolher o pedido inicial para que obtivesse
a benesse pretendida.
Conclui-se que tais benefícios não são
autoaplicáveis
e
dependem
da
observância
de
interpretação subjetiva e discricionária contida ao serem
conferidos e não podem estar vinculados a propósitos
de interpretação pessoal. Não se trata de direito
adquirido, mas sim de mera perspectiva que dependerá,
essencialmente, de critérios próprios a sua efetivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009455-13.2020.8.26.0996 -Voto no 48.222
5
O bom comportamento carcerário, isoladamente, assim
como, o mero prognóstico temporal, não podem ser
revelações plenas de que o preso se readaptou
socialmente e está preparado para ser reinserido, ainda
que
gradualmente,
à
comunidade.
Outrossim,
fundamentar-se um prognóstico favorável tão somente
nos números de permissão ao benefício da progressão
é impróprio e esfacela ao fundamento natural da pena.
A nova redação do artigo 112, da LEP prevê que para
julgar o pedido de benefício (progressão, livramento
condicional, indulto e comutação de pena) é necessário
que venha ele instruído no mínimo com o atestado de
comportamento carcerário, porém, não menciona que o
juiz não possa valer-se de outros meios, quando o caso
exija,
atendendo,
assim,
aos
princípios
da
jurisdicionalidade e da individualização da pena.
Falha ou deficiente a terapêutica penal, o
certo e irrefutável é que não se deve colocar em
liberdade antecipada pessoa desestruturada e inapta ao
convívio social, que possui envolvimento na prática de
crimes gravíssimos, em detrimento da comunidade.
Mostra-se prematuro o deferimento do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009455-13.2020.8.26.0996 -Voto no 48.222
6
Diante do exposto, conclui-se que o
indeferimento do benefício, na realidade, prestigiou o
princípio da individualização da pena, eis que impõe
tratamento
penitenciário
desigual
àqueles
presos
desiguais. Na execução, o norte é a assimilação à
terapêutica penal, no intuito da ressocialização do
condenado. Para JÚLIO FABBRINI MIRABETE, “a
presunção necessária é que cessou a periculosidade,
não bastando que tenha ela diminuído. Presumida a
possibilidade de o apenado voltar a delinqüir, em face
de suas condições pessoais (não arrependimento,
carência de autocensura, etc.), o pedido deve ser
indeferido” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 9a edição,
2000, pág. 459).
Forçosa
a
conclusão,
pois,
que,
realmente, o sentenciado não possuía méritos e
condições subjetivas para ser beneficiado com a
progressão de regime. O Juízo a quo, fundamentadamente, formara o seu livre
convencimento acerca da ausência de merecimento
para a obtenção da benesse pretendida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009455-13.2020.8.26.0996 -Voto no 48.222
7
agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR.